Tribunal: CARF
Processo: 10120.723231/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723231/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.558 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
CORACI ANGELICA CANDIDA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPF. LANÇAMENTO COM FUNDAMENTO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 563 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 545
e ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
proveniente de omissão de rendimentos depósitos bancários de origem não comprovada
nos anos calendários de 2006 e 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723231/2011-43
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Conforme fatos descritos no Auto de Infração Fiscal, fls. 481/494, o presente
lançamento decorre de procedimento fiscal sobre o cônjuge a contribuinte no qual foi
cientificada e regularmente intimada na condição de co-titular das contas correntes no
HSBC e Banco do Brasil, respectivamente Agência 0197009, conta 1970/02323-47 e
Agência 1840-6, conta 11.886-9, a apresentar documentos para comprovação da origem
dos recursos que foram creditados em suas contas no Banco do Brasil e HSBC diante
do fato de haver movimentação financeira incompatível com os valores dos
rendimentos tributáveis declarados nos exercícios em questão. Assim, passa a recompor
os termos da descrição dos fatos do processo de no 10120.720799/2011-11.
Depois de analisada a movimentação financeira foi totalizado em 2006 o valor de R$
960.546,90 em 2006 e R$ 463.706,74 em 2007 que ficaram sem justificativa da parte
que cabe a cada um dos correntistas.
O valor do imposto apurado em 2006 foi de R$ 264.150,40 mais multa de ofício e juros
de mora. Em 2007 o imposto apurado foi de R$ 127.519,35, também sujeito à multa de
ofício e juros de mora. O total do crédito tributário apurado foi de R$ 827.168,35
consolidado em 20/02/2011.
Foram examinados livros caixa de produtor rural, notas fiscais e ainda extratos
bancários mediante requisição de movimentação financeira.
De acordo com o relato da fiscalização o contribuinte teria apresentado como
justificativa para os créditos liberação de operações integradas referentes a empréstimos
oriundos de conta garantida, liberação de financiamento rural e crédito de capitalização
Coopercap decorrente de resgate de título.
Os contratos e elementos relativos a estas justificativas foram examinados pelo Auditor
Fiscal que ao final, concluiu pela ocorrência do disposto no artigo 42 da Lei 9.430/96
por conta da não comprovação da origem dos créditos apurados no montante lançado
na autuação. A co-titularidade da contribuinte foi confirmada mediante Requisição de
Movimentação Financeira junto às instituições financeiras.
Reportando às razões que levaram a concluir pela não justificativa, exemplifica com a
existência de crédito oriundo de transação com um frigorífico, que para comprovar o
crédito deste haveria de constar uma nota de entrada saída da mercadoria no
estabelecimento com o mesmo valor do crédito designado. Os eventos estão
sumarizados às fls. 464/465. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 07/04/2011, fls.
467.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 474/488, postada em 09/05/2011, na
qual, inicialmente afirma a tempestividade pelo fato de que o dia 07/05/2011 caiu em
um sábado.
A seguir, depois de resumir os fatos, fazendo menção à jurisprudência suscita nulidade
alegando vício de procedimento. Em seu arrazoado, sustenta que a atividade do
contribuinte é exclusivamente rural e que esta situação teria sido reconhecida pelo
Auditor Fiscal. Nesse cenário afirma que o lançamento do imposto mediante alíquota
de 27,5% não seria correto e que a forma de tributação se dá mediante uma base de
cálculo de 20% sobre a receita bruta da atividade rural.
Quanto ao mérito, reitera o exercício de atividade rural e com relação às receitas, não
podendo haver planilhamento mensal, e que por força legal o caixa é anual de forma
que as receitas servem para cobertura de qualquer crédito em suas contas.
Alega ainda que estaria diligenciando para trazer documentos comprobatórios das
receitas auferidas no ano de 2006 e 2007 e também teria solicitado aos bancos relação
de descontos de cheques.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Acrescenta que vários depósitos ocorridos ao longo do ano calendário seriam na
maioria das vezes empréstimos emergenciais inclusive de parentes e outros de
alienação de imóveis, a comprovação estaria sendo providenciada.
Afirma que teria sido incluído na base de cálculo da autuação o valor de R$ 33.200,00
que seria movimento de mesma titularidade e ainda um empréstimo do seu filho Bruno
Cezar de R$ 76.864,00 que teria sido depositado em três vezes sendo R$ 23.864,00 e,
11/05/2006, R$ 43.000,00 em 03/10/2006 e R$ 10.000,00 em 06/10/2006.
Além disso, aponta que não teriam sido excluídos cheques devolvidos no total de R$
8.173,32. Menciona R$ 38.978,00 em 11/06/07 que seria liquidação de sinistro eu que
ainda não teria sido considerada a receita de R$ 679.556,46 em 2006 e R$ 733.150,00
em 2007 de acordo com relatório da SEFAZ/GO.
Reporta ainda a uma receita de parceria rural no valor de R$ 171.347,50 em 2007 que
seria a título de acerto final de contrato que ainda não teria sido localizado.
Reitera alegações mencionadas pelo fiscal no que diz respeito a empréstimos de conta
garantida e resgate de capitalização que totalizaram R$ 232.844,80 em 2006 e R$
78.642,50 em 2007.
Concluindo seu arrazoado, afirma que a multa aplicada possui efeito de confisco sendo
inconstitucional. Requer juntada posterior de documentos e cancelamento do Auto de
Infração.
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se omissão de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. Lei n. o 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
Para a tributação da exploração da atividade rural por pessoa física seja por mediante
arbitramento da base de cálculo, ou apurado mediante receitas e despesas escrituradas,
somente é possível se respaldada em documentos que espelhem de forma inequívoca a
correspondência entre a receita omitida e a movimentação financeira decorrente dessa
atividade.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento jurídico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido que:
Assiste razão ao impugnante na contestação à imputação dos valores dos créditos
liberados pela instituição financeira como de origem não comprovada. Ao contrário do
que imputou a fiscalização, a origem (crédito feito pela instituição financeira) está
comprovada e também o título (empréstimo) a que foi efetuado o crédito.
O sistema de conta garantida é um negócio praticado pelas instituições financeiras sob
certas condições. No caso da instituição em questão este “produto” é anunciado em seu
site na internet:
http://www.hsbc.com.br/1/2/br/para-sua-empresa/empresas/solucoes-de credito/curto-
prazo/conta-garantida
Neste cenário, há que se retirar da base de cálculo os valores indicados sendo R$
232.844,80 em 2006 e R$ 78.642,50 em 2007, aos quais aplicando-se
proporcionalidade resulta em R$ 116.422,40 e R$ 39.321,25 para cada co-titular
respectivamente.
Assim tem-se o resumo da exclusão da base de cálculo resumida no quadro a seguir
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/01/2015 (fls. 561), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/02/2015 (fls. 562 e ss).
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

(i) Nulidade do lançamento e vício no procedimento, na medida em que o
Recorrente é ligado diretamente à atividade rural, sendo que a forma de tributação se dá através
da equação receitas menos as despesas ou arbitramento, nos termos do art. 66, da Lei 8.023/90,
não podendo ser simplesmente aplicada a tabela progressiva do IR sobre a totalidade das
receitas auferidas, como se estivesse tratando de receitas de outras atividades;
(ii) No mérito, que toda a receita auferida pelo Recorrente teve origem na sua
única fonte de renda, que seria a atividade rural, conforme expressamente reconhecido pelo
fisco;
(iii) Que por força da Lei no 8.023/90, as receitas provenientes desta atividade
deverão ser consideradas anualmente, não se admitindo o levantamento mensal;
(iv) Se fosse admitida a hipótese de levantamento mensal, deveria
obrigatoriamente ser considerada as sobras de recursos de um mês para o outro seguinte, a
exemplo do que ocorre na matéria tributável “acréscimo patrimonial a descoberto”;
(v) Deve ser excluída a quantia referente à transferências entre contas da mesma
titularidade, no valor de R$ 33.200,00 e também considerado como recursos do recorrente, em
2006, a quantia de R$ 76.864,00, referente ao empréstimos realizado junto ao filho Bruno
Oliveira, fracionado em três depósitos, mencionados às fls. 259, 279 e 280 dos autos
(vi) Deve ser considerada as receitas de atividade rural nos valores de R$
679.556,46, em 2006, e R$ 733.150,00, em 2007, conforme relatório da SEFAZ/GO;
(vii) Que todas as receitas devem ser consideradas, pois basta a existência desses
recursos, independente da coincidência de datas e valores dos depósitos, já que o art. 42 da Lei
no 9.430/96 exige apenas a comprovação dos recursos, sendo que o caixa na atividade rural é
anual.
Pede o cancelamento do crédito lançado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
A presente autuação decorrente de auditoria conjunta com o cônjuge da
Recorrente, João Batista de Oliveira, que resultou em lançamento para os cônjuges de crédito
tributário, na proporção de em 50% para cada.
Examinando a instrução processual, o Acórdão Recorrido assinalou que:
Do procedimento fiscal
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

A arguição de nulidade, em preliminar, a pretexto de incidência de vício de
procedimento não merece guarida e não prospera em face da legislação vigente, que foi
aplicada corretamente no procedimento fiscal.
O argumento básico é direcionado à aplicação da alíquota para o cálculo do imposto e
confronta o próprio mérito, pois, afirma que para tributação dos rendimentos do sujeito
passivo, caberia encontrar o resultado da atividade rural com base no cálculo de receita
menos despesa ou ainda, que alíquota aplicável seria 20% sobre a receita arbitrada.
Entretanto, os elementos e circunstâncias descritos nos autos, denotam a ocorrência do
fato gerador não em função da profissão do contribuinte, pois não foi comprovado o elo
entre os créditos não explicados em suas contas correntes com a atividade de produtor
rural. O que se tem no caso é a presunção da omissão de rendimentos de qualquer
natureza, legalmente estabelecida conforme fundamentos expostos no Auto de Infração.
A tributação contempla aspectos objetivos em relação ao fato gerador e, quanto à forma
de tributação, uma vez não demonstrada de forma inequivoca sua natureza, se ganho de
capital, aluguéis etc, forçosamente incide a regra de tributação de imposto de renda
aplicável ao caso.
O fato gerador é a renda ou proventos de qualquer natureza consubstanciados na
disponibilidade econômica nos moldes do artigo 43 do Código Tributário Nacional
(...)
A fiscalização realizou o trabalho com base nos documentos do contribuinte que foi
oportunamente intimado a prestar esclarecimentos. Neste cenário, se as informações
prestadas não foram suficientes para afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos, cabe o lançamento.
E imperioso considerar que estamos diante de ato administrativo complexo, visto que
integra procedimento preparatório anterior, gozando, portanto, dos atributos jurídicos de
presunção de legitimidade e veracidade, esta diz respeito aos fatos. No dizer de Maria
Sylvia Zanella di Pietro:
"a presunção de veracidade inverte o ônus da prova;" (Direito Administrativo, p. 184,
20" ed. - São Paulo, Atlas, 2007)
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento o
artigo 42 da Lei 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
(...)
Desta forma, o legislador estabeleceu, uma presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários condicionada, apenas, à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram em nome do contribuinte em instituições
financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de riqueza
requeridos pela Lei n° 8.021, de 1990 ou acréscimo patrimonial.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a
autoridade fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

desincumbir de seu ônus é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato
cuja ocorrência foi provada) seja gerador de rendimentos ou proventos de qualquer
natureza.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta.
Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos em conta e a não
comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
Reitere-se ainda, que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato
gerador do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e, estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à transformação do indício
em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se
constituindo, em si, objeto de tributação.
Conforme reportou a autoridade administrativa, para a comprovação eficaz de que um
recurso creditado na conta seja decorrente de atividade típica de produtor rural importa
a existência de nota de entrada no estabelecimento e saída da mercadoria típica no
estabelecimento no valor do indigitado crédito.
Portanto, ante a ocorrência do fato gerador, acertadamente a autoridade administrativa
mediante o procedimento fiscal estabelecido efetuou o lançamento ora impugnado, não
havendo que se falar em vício formal.
Da multa de oficio
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal. Entretanto, a insurgência do
contribuinte por entender, em última análise, que teria caráter confiscatório, o que é
vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal não se aplica ao caso.
A vedação constitucional ao confisco tributário nada mais representa senão a coibição,
por mandamento constitucional inserto no artigo 150, inciso IV, de qualquer aspiração
estatal que possa levar, na seara fiscal, mediante edição de Lei, à injusta apropriação
pelo Estado, no todo ou em parte, do patrimônio ou das rendas dos contribuintes de
forma a comprometer-lhes em razão da incapacidade de arcar com a carga tributária, o
exercício do direito a uma existência digna, ou, também, a prática de atividade
profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
Desta forma, o tributo não pode ser tão gravoso que atinja de forma exacerbada o
patrimônio do contribuinte.
É de se esclarecer que a multa de ofício consiste em penalidade pecuniária aplicada em
decorrência da infração cometida.
(...)
Desta forma, não está amparada pelo inciso IV do artigo 150 da CF/88 que, ao tratar das
limitações ao poder de tributar, proibiu a utilização de tributo, com efeito, de confisco.
Ademais, a vedação ao confisco insculpida na Carta Magna aponta para edição de Lei
instituidora, portanto, dirigida ao legislador e não ao executor. Rejeitam-se assim, os
argumentos de que teriam sido violados princípios constitucionais.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Da doutrina e jurisprudência
Quanto às respeitáveis doutrinas e demais jurisprudências transcritas na defesa, não
socorrem a impugnante, visto que não vinculam o julgamento pois não trazem conteúdo
normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal declarando
inconstitucionalidade de norma e que seja afastada do ordenamento jurídico.
Da revisão da base de cálculo
Pelo que se depreende dos dados bancários apontados pelo impugnante, de fato, o valor
dos créditos movimentados pelo mesmo titular não poderia integrar a base de cálculo,
assim, devem ser excluídos os lançamentos apontados em 11/01/2006 que foi
movimento do Banco HSBC para o Banco do Brasil no valor de R$ 5.000,00, fls. 493 e
R$ 15.200,00 em 10/05/2006 do HSBC para o Banco do Brasil, fis. 494. Portanto,
proporcionalmente, deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 10.100,00 em
2006.
No ano calendário de 2007, deve ser excluído o valor do movimento de mesmo titular,
comprovados mediante fls. 524, 525 e 526, em 03/01, R$ 3.000,00, 16/01, R$ 4.000,00
e em 22/08, R$ 6.000,00 totalizando R$ 13.000,00, cabendo proporcionalmente a cada
um dos titulares R$ 6.500,00 a ser excluído da base de cálculo.
Do empréstimo particular
Quanto ao valor de R$ 76.864,00 que o contribuinte afirma ser empréstimo de seu filho
Bruno Cezar, sendo, R$ 23.864,00 em 11/05/2006, R$ 43.000,00 em 03/10/2006 e R$
10.000,00 em 06/10/2006, tal operação afigura-se nebulosa e carece de melhor respaldo
probatório, pois, na DIRPF do exercicio correspondente, fls. Os, o registro declarado foi
de um emprestimo unico, contraido em 02/10/2006 no valor de R$ 120.000,00, nestes
termos, é desconcertante o fato de haver transferência financeira cinco meses antes do
fato.
Importa considerar que não há vedação legal de se tomar ou fazer empréstimos entre
familiares, entretanto, tal circunstância não é oponível erga omnes, tendo efeito inter
partes, contudo, as consequências jurídicas e fiscais podem não ser aquelas desejadas
pelos envolvidos visto tangenciar o direito de terceiros, no caso fazenda pública, de
arguir a materialidade dos fatos.
Devolução de cheques
Ao contrário do que alega o impugnante, o cheque no valor de R$ 7.088,32 do Banco do
Brasil, devolvido em 23/10/2006 não foi incluído na base de cálculo 2006, conforme de
verifica em cognição direta da planilha de fls. 475 e 479.
Por outro lado, deve ser excluído o valor correspondente à devolução do cheque de R$
1.085,00 do HSBC creditado em 09/03/2007 mas devolvido em 12/03/2007, cabendo a
redução proporcional em 2007 de R$ 542,50.
Ressarcimento de sinistro
O documento de fls. 535, faz prova em favor do impugnante acerca da origem do
crédito no HSBC correspondente a R$ 38.978,00 em 11/06/2007. Portanto, deve ser
excluído o valor correspondente, cabendo redução proporcional em 2007 de R$
19.489,00.
Receitas de atividade rural
O contribuinte afirma teria sido considerada a receita de R$ 679.556,46 em 2006 e R$
733.150,00 em 2007, além de uma outra receita de parceria rural no valor de R$
171.347,50 em 2007 que seria a título de acerto final cujo contrato que ainda não teria
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

sido localizado. Pretende que tais valores sejam abatidos da base de cálculo apurada
pela fiscalização.
Entretanto, tal pretensão de exclusão aleatória do montante assinalado pelo impugnante
é incabível. O que foi imputado como omissão legalmente presumida foram os créditos
cujas origens não foram comprovadas.
O impugnante foi intimado reiteradamente a demonstrar de forma objetiva a origem de
créditos específicos objetivamente indicados em suas contas correntes e comprovar a
que título teriam sido realizados, o que deixou de ser comprovado foi imputado como
omitido, por outro lado o que tem sido demonstrado por meio da impugnação é
apreciado por esta instância de julgamento.
Liberação de operações integradas
Assiste razão ao impugnante na contestação à imputação dos valores dos créditos
liberados pela instituição financeira como de origem não comprovada. Ao contrário do
que imputou a fiscalização, a origem (crédito feito pela instituição financeira) está
comprovada e também o título (empréstimo) a que foi efetuado o crédito.
O sistema de conta garantida é um negócio praticado pelas instituições financeiras sob
certas condições. No caso da instituição em questão este "produto" é anunciado em seu
site na internet:
http://www.hsbc.com.br/1/2/br/para-sua-empresa/empresas/solucoes-de-credito/curto-
prazo/conta-garantida
Neste cenário, há que se retirar da base de cálculo os valores indicados sendo R$
232.844,80 em 2006 e R$ 78.642,50 em 2007, aos quais aplicando-se proporcionalidade
resulta em R$ 116.422,40 e R$ 39.321,25 para cada co-titular respectivamente.
Assim tem-se o resumo da exclusão da base de cálculo resumida no quadro a seguir
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Da instrução probatória
Há que se observar que, embora as informações prestadas pelos contribuintes em suas
declarações de ajuste sejam, a priori, consideradas como “a expressão da verdade”, não
faz este fato, isoladamente, prova de sua veracidade. Assim, tais informações estão
sujeitas à auditoria pelo fisco, ocasião em que pode ser exigida a apresentação de
documentos a fim de comprovar os dados nelas inseridos. Daí porque a guarda de
documentos deve ser observada em relação aos períodos ainda não decaídos e aos
créditos não prescritos, que é de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Isso está
estabelecido no Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, na seção que trata de declaração das pessoas físicas, art. 797:
(...)
Por outro lado, é assegurado ao contribuinte o direito de instaurar o contencioso
administrativo mediante apresentação de impugnação na forma prevista em Lei,
contexto descrito no artigo 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Como consta nos autos, o contribuinte não trouxe até o momento em sua defesa outros
elementos probatórios capazes de elidir a ação fiscal. Assim, é forçoso aduzir que
nenhum reparo há que se fazer ao lançamento em questão, pois, na relação processual
tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos de prova que possam elidir
a imputação da infração. Se a comprovação é possível e este não a faz de modo
satisfatório porque não pode ou porque não quer, fica sujeito ao lançamento de oficio
tal como lavrado.

Considerando que:
1 - as defesas apresentadas em processos conexos demonstram a identidade dos
pedidos e recursos,
2 - os autos no 10120.720799/2011-11, instaurados em face de João Batista de
Oliveira por 50% do crédito tributário apurado, foram julgados por este Conselho em
09/04/2021,
Faz-se necessário, em nome uniformidade dos julgamentos e segurança jurídica,
que as temáticas sejam enfrentadas de forma similar, a fim de ter um único deslinde.
Assim, reproduzo a fundamentação do Acórdão 2301-009.052, proferido nos
autos no 10120.720799/2011-11, instaurados em face de João Batista de Oliveira, com o qual
manifesto total concordância:
Quanto à preliminar suscitada, de que o lançamento é nulo, eis que demonstrado que o
Recorrente tem como atividade a rural, sendo que a forma de tributação se dá através da
equação receitas menos as despesas ou arbitramento, nos termos do art. 66, da Lei
8.023/90, não podendo ser aplicada a tabela progressiva do IR sobre a totalidade das
receitas auferidas, como feito no Auto de Infração, sem razão o Recorrente.
O fundamento legal do lançamento está disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Consta no trabalho fiscal que a omissão de rendimentos é caracterizada por valores
creditados em conta de depósito, mantida em instituições financeiras, sendo que o
Recorrente não teria comprovado, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Transcreva-se o dispositivo:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem
repercussões tributárias.
A rigor, a presunção - legal - a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da prova,
consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto admite-se, por evidente, prova em
contrária.
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Nesse sentido, para fins da omissão de rendimentos albergada pelo dispositivo em
referência, seria indiferente ser consideradas as receitas da atividade rural (mesmo se
forem efetivamente provadas) de forma anual e não mensal. É dizer, que fossem
consideradas as sobras de recursos de um mês para o outro seguinte, como pretendido
pelo Recorrente.
É que a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela autoridade
fiscal, de forma individualizada, repita-se.
Nessa linha de raciocínio, é que se afasta a tese de que deveriam ser consideradas as
receitas de atividade rural nos valores de R$ 679.556,46, em 2006, e R$ 733.150,00, em
2007, conforme relatório da SEFAZ/GO, juntado na Impugnação.
Não é ponto controvertido saber qual a atividade única ou preponderante do Recorrente,
mas sim a origem individualizada de cada depósito.
Partindo dessa análise pormenorizada dos depósitos, o Recorrente sustentou em seu
recurso que deveriam ser excluídos (i) os valores referentes à transferências entre contas
da mesma titularidade, no valor de R$ 33.200,00 (docs. 4/9 da Impugnação) e (ii)
considerado como recursos, em 2006, a quantia de R$ 76.864,00, referente ao
empréstimos realizado junto ao filho Bruno Oliveira, fracionado em três depósitos, nos
valores de R$ 23.864,00 (de 11/05/06), R$ 43.000,00 (03/10/2006) e R$ 10.000,00
(06/10/2006), mencionados às fls. 259, 279 e 280 dos autos (docs. 10/15 da
impugnação).
Quanto as transferências entre contas da mesma titularidade, o acórdão recorrido já
enfrentou a questão, vindo a excluir os valores que efetivamente foram movimentados
pelo Recorrente entre suas contas nos Banco HSBC e Banco do Brasil:
Pelo que se depreende dos dados bancários apontados pelo impugnante, de fato, o valor
dos créditos movimentados pelo mesmo titular não poderia integrar a base de cálculo,
assim, devem ser excluidos os lançamentos apontados em 11/01/2006 que foi
movimento do Banco HSBC para o Banco do Brasil no valor de R$ 5.000,00, fls. 493 e
R$ 15.200,00 cm 10/05/2006 do HSBC para o Banco do Brasil, fls. 494. Portanto,
proporcionalmente, deve ser excluído da base de cálculo o valor de R$ 10.100,00.
No ano calendário de 2007, deve ser excluido o valor do movimento de mesmo titular,
comprovados mediante fls. 495, 496 c 497, em 03/01, R$ 3.000,00, 16/01, R$ 4.000,00
e em 22/08, R$ 6.000,00 totalizando R$ 13.000,00, cabendo proporcionalmente a cada
um dos titulares R$ 6.500,00 a ser excluido da base de cálculo.
Compulsando os autos, constato ser conclusivo o acórdão recorrido, não identificando
qualquer outro valor movimentado pelo Recorrente que não tenho sido excluído.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.558 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.723231/2011-43

Quanto ao sustentado empréstimo tomado com seu filho, Bruno Césaz Oliveira, também
adiro integralmente ao entendimento do acórdão recorrido:
Quanto ao valor de R$ 76.864,00 que o contribuinte afirma ser empréstimo de seu filho
Bruno Cezar, sendo, R$ 23.864,00 em 11/05/2006, R$ 43.000,00 em 03/10/2006 e R$
10.000,00 em 06/10/2006, tal operação afigura-se nebulosa e carece de melhor respaldo
probatório, pois, na DIRPF do exercício correspondente, fls. 08, o registro declarado foi
de um empréstimo único, contraido em 02/10/2006 no valor de R$ 120.000,00, nestes
termos, é desconcertante o fato de haver transferência financeira cinco meses antes do
fato.
Importa considerar que não há vedação legal de se tomar ou fazer empréstimos entre
familiares, entretanto, tal circunstância não é oponivel erga omnes, tendo efeito inter
partes, contudo, as consequências jurídicas e fiscais podem não ser aquelas desejadas
pelos envolvidos visto tangenciar o direito de terceiros, no caso fazenda pública, de
arguir a materialidade dos fatos.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por negar provimento
ao recurso.
Acolho a fundamentação da decisão de piso e do R. Acórdão 2301-009.052 como
razão de decidir, a fim de manter a autuação e a decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 589
DF CARF MF
Original